Tribunal: TJES
Processo: 5016792-38.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5016792-38.2021.8.08.0024

PARTE:

ARISTOTELES MAURICIO GARCIA RAMOS

PARTE:

IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO EST. DO E. SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Conforme precedente do c. STJ trazido pelo julgadora
a quo

“o direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta”.
(STJ; MS 24.745)

2. Destarte, afigura-se acertado o entendimento manifestado na sentença, sendo realmente a hipótese de concessão da segurança, a fim de confirmar a medida liminar ao seu tempo deferida, mesmo porque a Administração somente atendeu a pretensão do impetrante após o comando judicial.

3. Sentença confirmada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016792-38.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ARISTOTELES MAURICIO GARCIA RAMOS
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5016792-38.2021.8.08.0024

PARTE: ARISTOTELES MAURICIO GARCIA RAMOS

PARTE: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO EST. DO E. SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, deflagrada em face da sentença (ID 1919128, p. 01-04), que concedeu a segurança pleiteada por
ARISTÓTELES MAURÍCIO GARCIA RAMOS
na petição inicial deste
writ
,
“confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, a fim de determinar a Autoridade Coatora profira decisão impulsionando a tramitação do processo administrativo tombado sob o n. 2020.39.1206573PA”
.

Não houve a interposição de recurso de apelação voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade de sua intervenção (ID 1991331, p. 01-03).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 18 de abril de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5016792-38.2021.8.08.0024

PARTE:

ARISTOTELES MAURICIO GARCIA RAMOS

PARTE:

IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO EST. DO E. SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de remessa necessária oriunda da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
deflagrada em face da sentença (ID 1919128, p. 01-04), que concedeu a segurança pleiteada por
ARISTÓTELES MAURÍCIO GARCIA RAMOS
na petição inicial deste
writ
,
“confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, a fim de determinar a Autoridade Coatora profira decisão impulsionando a tramitação do processo administrativo tombado sob o n. 2020.39.1206573PA”
.

A propósito, assim fundamentou a julgadora
a quo
, no que interessa:

[...] Conforme relatado, colima o(a) Impetrante, por meio da presente ação mandamental, que a autoridade coatora cumpra todos os atos necessários para a conclusão e decisão final do pedido de declaração a ser apresentada ao INSS, consubstanciado no processo administrativo tombado sob n. 2020.39.1206573PA.

Segundo se depreende dos autos, em 23/12/2020, o Impetrante protocolou junto ao órgão previdenciário o pedido de declaração, o qual se encontrava sem resposta e/ou qualquer andamento, daí porque impetrou o presente mandamus.

Importante ressalvar, que o art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988 preconiza que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

É bem verdade que não há previsão legal ou constitucional a respeito do tempo exato de duração de cada processo, o que variará de acordo com a complexidade do assunto debatido, o comportamento das partes e a atuação do órgão julgador. Registre-se, ainda, que não se ignora o fato de que as repartições públicas encontram-se abarrotadas de requerimentos/processos aguardando decisão, o que, aliás, é fato notório.

Contudo, compete a Administração Pública apreciar e decidir os pedidos que lhe são submetidos no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada. 2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese. 3.
"O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no
art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal
, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.
(...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do
art. 5º, LXXVIII, da CF
). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei nº 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido. (STJ; MS 24.745; Proc. 2018/0301675-2; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 14/08/2019; DJE 06/09/2019)

Impende destacar que esta decisão em nada viola o princípio da separação dos poderes, pois não se está aqui definindo o que a Administração Pública deve decidir, mas tão somente reconhecendo que a demora excessiva para ultimar processo administrativo n. 2020.39.1206573PA configura violação a princípios insculpidos na Carta Magna, o que autoriza o manejo deste remédio constitucional.

Lado outro, não há desconsiderar que nos casos de ausência de norma regulamentadora do prazo para a conclusão do processo administrativo,
deve se aplicar por analogia o art. 49, da Lei Federal n. 9.784/99
, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, in verbis:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo,
a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.

Logo, diante da expressa previsão legal, apresentada a documentação necessária,
a decisão deve ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias
.

Acerca do tema:

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE RECONHECIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 269, I, DO CPC. 1 - A impetrante colacionou aos autos a Certidão de fls. 25, em que o Fisco Estadual reconhece a existência do saldo credor alegado na inicial, bem como a existência de requerimento administrativo de transferência de parte do aludido crédito (fls. 26/27), formulado ainda em dezembro de 2014. 2 - O Estado do Espírito Santo, por seu turno, não negou o direito vindicado pela autora, limitando-se a afirmar que a demora na análise do requerimento administrativo em comento se deve a uma "impossibilidade técnica", sem apresentar, todavia, qualquer elemento que confirme tal assertiva. 3 -
Na esteira da jurisprudência proveniente do egrégio STJ, "[...]não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos
arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal
e 2º da Lei n. 9.784/99." (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, 3ª Seção DJe 26/06/2009).[...]"
(RMS 48.536/ES, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016) 4 - Caracterizada violação de direito líquido e certo da impetrante, concede-se a segurança para determinar que no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da intimação do presente ato, o processo administrativo 68876513 referenciado na inicial do writ seja devidamente apreciado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, a ser suportada pela própria autoridade coatora. 5 - Sem custas a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, nem honorários advocatícios nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.
(TJES; MS 0027538- 35.2015.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/04/2016; DJES 26/04/2016)

Desse modo, forçoso convir que o ato impugnado, ao deixar de apreciar o requerimento administrativo em questão, se mostra ilegal, por violar o direito de petição do administrado, além de vulnerar os princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.
[...]

De minha parte, inviável o provimento do reexame necessário, devendo o comando sentencial ser mantido incólume.

O impetrante alega na petição inicial ter protocolado em 23/12/2020 junto ao IPAJM pedido de declaração, o qual, ao menos até o ajuizamento da ação mandamental, ocorrido 19/08/2021, encontrava-se sem resposta e/ou qualquer andamento (ID 1919094, p. 01-09).

Em 10/09/2021, a julgadora a
quo
deferiu a liminar pretendida, determinando que a autoridade coatora proferisse decisão no processo administrativo n. 2020.39.1206573PA referente ao requerimento de emissão de declaração para o INSS, protocolado em 23/12/2020, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 48 e 49, da Lei n. 9.784/99 c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (ID 1919111, p. 01-03).

Neste diapasão, consta dos autos eletrônicos que a declaração restou emitida em 17/09/2021 (ID 1919119, p. 01).

Ora, conforme precedente do c. STJ trazido pelo julgadora
a quo

“o direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta”.

Destarte, afigura-se acertado o entendimento manifestado na sentença, sendo realmente a hipótese de concessão da segurança, a fim de confirmar a medida liminar ao seu tempo deferida, mesmo porque a Administração somente atendeu a pretensão do impetrante após o comando judicial.

A propósito, peço vênia para transcrever precedente de eg. TJES que analisou, recentemente, situação assemelhada:

REMESSA NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Autarquia requerida não emitiu nenhuma decisão no prazo estabelecido por lei, impossibilitando a Impetrante de dar entrada no pedido de aposentadoria, haja vista que necessita da referida declaração para contabilizar o tempo de serviço para concessão do benefício. 2. O IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002/2016 que, em seu Art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias. 3. Desta feita, restado devidamente cumprida a liminar e o esgotamento do objeto da lide, não merece reparos a r. sentença que manteve a liminar deferida, de modo a torná-la definitiva.
4. Remessa Necessária CONHECIDA e sentença CONFIRMADA. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190313254, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do reexame necessário e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

É como voto
.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5016792-38.2021.8.08.0024

PARTE:

ARISTOTELES MAURICIO GARCIA RAMOS

PARTE:

IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO EST. DO E. SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Conforme precedente do c. STJ trazido pelo julgadora
a quo

“o direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta”.
(STJ; MS 24.745)

2. Destarte, afigura-se acertado o entendimento manifestado na sentença, sendo realmente a hipótese de concessão da segurança, a fim de confirmar a medida liminar ao seu tempo deferida, mesmo porque a Administração somente atendeu a pretensão do impetrante após o comando judicial.

3. Sentença confirmada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 09 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.